Tribunal: TJMT
Processo: 1035355-62.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035355-62.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GABRIEL ALEX UNGARO - CPF: 010.556.711-61 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ENVIO ENDEREÇO ELETRONICO (E-MAIL) – VALIDADE – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO -
RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que para fins de inclusão do nome do consumidor no cadastro dos inadimplentes a legislação consumerista determina que se faça uma notificação prévia ao consumidor, conforme estabelece o §2º do art. 43 do CDC.

A remessa da notificação do apontamento restritivo ao endereço eletrônico fornecido pela entidade credora ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art. 43, § 2º, do CDC, bastando que se comprove a entrega da notificação na caixa de correspondência do consumidor destinatário.

O envio ao consumidor da notificação de solicitação de abertura de registro do nome do consumidor no cadastro dos inadimplentes se deu mediante envio e recebimento de e-mail ao endereço eletrônico fornecido pela empresa credora em cadastro junto ao site/plataforma do SERASA, não havendo ilegalidade do ato restritivo, logo inexiste o dano moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) N. 1035355-62.2023.8.11.0003.

APELANTE: GABRIEL ALEX UNGARO.

APELADA: SERASA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GABRIEL ALEX UNGARO
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT que, na Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais n. 1035355-62.2023.8.11.0003 julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor, ora Recorrente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade pelo deferimento da Justiça Gratuita.

Em suas razões o Apelante alega, em síntese, que a Apelada não comprovou o envio de notificação prévia por correio, bem como deve ser desconsiderada a notificação via e-mail e/ou SMS, a uma,

porque contraria o disposto no §2º do art. 43 do CDC, a duas porque o e-mail/SMS presente na carta de notificação acostada aos autos não demonstra que o Recorrente fora notificado, nem mesmo que o endereço de e-mail informado é o correto.

Requer o provimento do Recurso para reformar a r. sentença, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial.

A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme se depreende dos autos, trata-se, inicialmente, de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais em que o autor pretendeu o reconhecimento da ilegalidade da inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de notificação prévia e, consequentemente, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Devidamente instruído o feito, a ação fora julgada improcedente, com a condenação do Autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão do benefício de justiça gratuita em despacho saneador.

Consoante se depreende dos fundamentos da r. sentença recorrida, o ilícito foi afastado em razão da comprovação, por parte da Apelada, de que houve prévia notificação do pedido de negativação do nome do Apelante, mediante envio e recebimento de e-mail informado pela empresa credora, nas mesmas palavras do Juízo Singular:

“(...)No entanto, a exigência legal de notificação prévia restou devidamente cumprida, conforme se infere dos documentos juntados em id. 134614286, onde se comprova que foi encaminhada ao autor comunicação, por meio de mensagem eletrônica ao endereço de e-mail conforme fornecido pelo credor.

Sendo assim, a atribuição da requerida restou devidamente cumprida.

Ilustro:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - CNDL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIREGENTES LOJISTAS - LEGITIMIDADE - POSSIBILIDADE DE ENVIO VIA 'EMAIL' - EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO APONTAMENTO - COMPROVAÇÃO - EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA. - A empresa de banco de dados é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda cujo objeto é a ausência de prévia notificação (art. 43, § 2º, do CDC) quanto ao registro do nome do consumidor no rol de inadimplentes, mesmo quando agiu baseada em informações oriundas de outra entidade. - A CNDL - Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas é parte legítima para responder pela ausência de prévia notificação (art. 43, § 2º, do CDC) quanto ao registro do nome do consumidor no rol de inadimplentes, mesmo que baseada em informações oriundas de outro banco de dados, se as disponibilizou em seu sistema - A inclusão do nome do cliente nos cadastros de proteção ao crédito deverá ser precedida de prova da efetiva notificação enviada ao endereço do devedor, a fim de oportunizar a quitação do débito antes que seja efetivado o registro - Não há qualquer impedimento legal no sentido de que a notificação prévia seja enviada eletronicamente, por "email", na medida em que a legislação supracitada apenas exige que a comunicação seja feita por escrito ( § 2º, do artigo 43 do CDC)- Cumprida a exigência legal pelo órgão mantenedor dos cadastros de restrição ao crédito, é improcedente o pedido de exclusão do apontamento do nome do consumidor e a indenização por dano moral. (TJ-MG - AC: 10000212708085001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 22/08/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2022)

Registre-se que inexiste exigência legal de que a comunicação prévia seja entregue pessoalmente ao destinatário, devendo ser realizada por escrito ou por meio eletrônico, sem maiores formalidades, bastando que seja comprovado o seu envio para o endereço do consumidor, fornecido pelo credor.”

Não se conformando, a parte autora interpôs o presente apelo sustentando, em síntese, que a Apelada não se desincumbiu de comprovar o envio de notificação prévia do pedido de negativação, pelos Correios, mediante a juntada de “LISTA DE POSTAGEM FAC SIMPLES”.

E argumenta, ainda, que a notificação via e-mail e/ou SMS carece de fundamentação legal e acaba por violar o disposto no §2º do art. 43 do CDC, e, ainda, que no caso dos autos o e-mail/SMS presente na carta de notificação não demonstra que o Autor foi notificado, não demonstra sequer que fosse o destinatário.

Pois bem. É cediço que para fins de inclusão do nome do consumidor no cadastro dos inadimplentes a legislação consumerista determina que se faça uma notificação prévia ao consumidor, conforme estabelece o §3º do art. 43 do CDC
“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. (...) § 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.”

Sabe-se, ainda, que para fins de comprovação reconhecimento da validade da notificação basta que se faça a comprovação do envio da notificação no endereço informado pela empresa detentora do crédito, sendo dispensado o aviso de recebimento, nos termos da Súmula n.º 404 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos
“Súmula n.º 404 do STJ. “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”.

Nesse contexto, compulsando os autos verifica-se que o ponto controvertido reside na análise da validade da notificação encaminhada por e-mail e de acordo com o entendimento jurisprudencial que vem se formando, não há óbice para que se proceda a notificação nessa modalidade.

In casu
, conforme se infere dos documentos trazidos à baila em sede de contestação, verifica-se a cópia do cadastro do Consumidor mantido no site do SERASA (ID n. 224391258 e seguintes), contendo todos os dados cadastrais informados por seus credores, inclusive o e-mail e cópia do PEFIN-Consultas de Pendências Financeiras de Principal/Coobrigado,

no qual a Apelada comprova o envio ao Apelante de notificação prévia da probabilidade de negativação de seu nome, mediante e–mail disparado em 18/02/2022 às 00h05 e recebido em 18/02/2022 às 18h26.

Logo, resta comprovado por parte da Apelada o envio de notificação prévia ao Apelante do pedido de inclusão de seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, mediante envio e recebimento de e-mail ao endereço eletrônico informado pela empresa credora.

E, quanto à validade do envio de notificação por e-mail, destacam-se julgados deste e. Tribunal:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ENVIO ENDEREÇO ELETRONICO (E-MAIL) – VALIDADE – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - RECURSO DESPROVIDO.

É ilegal e deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, se não verificada a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC, a qual prescinde de formalidade, bastando apenas a demonstração do envio para o endereço fornecido pelo credor ou apontado pelo consumidor na plataforma Serasa Consumidor.

A remessa da notificação do apontamento restritivo ao endereço eletrônico fornecido pela entidade credora ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art. 43, § 2º, do CDC.

Comprovada a entrega na caixa de correspondência do destinatário, cumprida esta a notificação, não havendo que se falar em ilegalidade do ato restritivo e ilícito a ser indenizável. Recurso desprovido. (TJ-MT 10177507420218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023) (Destaquei)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – MÉRITO – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, § 2º DO CDC – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA PARA O E -MAIL REGISTRADO – VALIDADE – DADOS INFORMADOS PELO CREDOR – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – sentença MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

A remessa da notificação do apontamento restritivo ao endereço eletrônico fornecido pela entidade credora ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art. 43, § 2º, do CDC. (TJ-MT - AC: 10159714820218110015, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2023) (Destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, com base na fundamentação retro.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados para de 15% para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024